Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0712055-52.2019.8.07.0018 Apelante(s) MICHEL RODRIGO DE LIMA Apelado(s) DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Considerando a natureza da demanda e os interesses tutelados no mandado de segurança em que foi proferida a sentença objeto do presente recurso de apelação, em observância ao disposto no art. 12 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 178, I, do CPC, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2020. SANDRA REVES VASQUES TONUSSI Relatora